Tribunal: STF
Processo: ARE 1423687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA UNIFESP. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. CLÁUSULA REFERENTE À CARGA HORÁRIA. EDITAL. DESCOMPASSO COM AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.112/90. PREVALÊNCIA DESTA SOBRE AQUELE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP contra sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, concedendo a segurança para declarar nulo os efeitos da decisão administrativa n.º 134/2019/PROPRESSOAS, que havia determinado o cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais, diversamente do estabelecido no edital do concurso 1079/2013, que previa a jornada de 30 horas semanais.



    2. A administração pode e deve anular e revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício da autotutela e em consonância com a Súmula 473 do STF.



    3. Até a edição da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração Pública Federal, o poder-dever da administração de rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, podia ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 114 da Lei nº 8.112/90, em sintonia com a posição jurisprudencial do STF, expressa nas Súmulas 346 e 473. Com a edição da Lei nº 9.784/99, o poder-dever de a administração rever os atos praticados passou a ter prazo, qual seja, cinco anos.



    4. A relação jurídica estabelecida entre os entes públicos e os titulares de cargos públicos possui natureza estatutária, razão pela qual é plenamente cabível eventual modificação unilateral, por parte da Administração, do regime jurídico de seus servidores.



    5. A fixação da jornada de trabalho do servidor público está adstrita ao interesse da Administração Pública, tendo em conta critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividade.



    6. O art. 19 da Lei 8.112/90 estabelece a jornada de trabalho semanal máxima de 40 (quarenta) horas.



    7. Não se aplica à hipótese dos autos as disposições do artigo 5º-A da Lei 8662/93, acrescido pela Lei 12.317/2010, destinadas a regulamentar a jornada de trabalho dos profissionais "com contrato de trabalho", situação jurídica diversa da autora.



    8. A Constituição Federal, em seu art. 22, XVI, afirma que compete privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de profissões, motivo pelo qual a legislação federal, nesta questão, prevalece sobre as normas porventura existentes.



    9. Havendo lei federal, a tratar da jornada de trabalho de servidor público, expressamente com a estipulação do regime de 40 horas semanais de trabalho, não pode prevalecer a previsão, em edital de concurso, de jornada inferior (30 horas semanais).



    10. O edital não é regra absoluta e tampouco prevalece sobre normas hierarquicamente superiores, como, no caso em questão, ocorre com a Lei n. 8.112/90, que estabelece a jornada de trabalho dos servidores públicos em 40 horas semanais.



    11. Ainda que o edital do concurso a que a parte autora se submeteu tivesse estabelecido expressamente a jornada de 30 horas semanais para o exercício do cargo de assistente social, não lhe assiste direito à permanência em tal jornada, diante da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, não havendo, portanto, afronta ao princípio da vinculação ao edital.



    12. Apelação provida. Ordem denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37, X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente